Tribunal: TJDFT
Processo: 0002249-64.2019.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002249-64.2019.8.07.0008 RECORRENTE: PAULA ALVES DE SOUZA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. AMEAÇA, DESACATO, DESOBEDIÊNCIA, RESISTÊNCIA E DANO QUALIFICADO. PROVAS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIÁVEL. CONCURSO MATERIAL. MANTIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade do agente (art. 28, inciso II, do CP), porque o Código Penal adotou a teoria da actio libera in causa, isto é, no momento em que o agente espontaneamente ingere bebida alcóolica ou faz uso de entorpecentes, deve ser responsabilizado pelos resultados decorrentes do exercício de seu livre arbítrio. 2. A prova dos autos confirma a prática dos crimes denunciados. 2.1. Inviável a aplicação do princípio da consunção entre quaisquer dos delitos que incorreu a ré. Trata-se de delitos autônomos, cujos núcleos penais abordam condutas típicas, distintas e independentes. Apesar de praticados num mesmo contexto e em sucessão, não guardam conexão entre si e nem ensejam relação de meio e fim. 3. Correta a aplicação do concurso material quando os crimes são praticados com desígnios autônomos. 4. Recurso da Defesa parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos III, V e VI, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição pelos crimes de dano, de desobediência, de desacato e de ameaça, porquanto inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório. Ademais, assevera que estaria ausente a intenção de denegrir os policiais militares; b) artigo 70, caput, do Código Penal, pugnando pela aplicação do princípio da consunção, a fim de que a insurgente responda pelo delito de resistência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, incisos III, V e VI, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 70, caput, do Código Penal, uma vez que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Inviável a aplicação do princípio da consunção entre quaisquer dos delitos que incorreu a ré. Trata-se de delitos autônomos, cujos núcleos penais abordam condutas típicas, distintas e independentes. Apesar de praticados num mesmo contexto e em sucessão, não guardam conexão entre si e nem ensejam relação de meio e fim, o que significa dizer que o crime menos grave não foi praticado como forma de se alcançar a prática do crime mais grave. Com efeito, o crime de desacato não constitui meio necessário ou uma fase de execução para o delito de resistência, nem o contrário, uma vez que decorrem de desígnios distintos. Enquanto no desacato há a intenção de ofender o agente público, a resistência o autor pretende obstar a execução de ordem legal. Também não se aplica o aludido princípio entre o desacato e a desobediência. Não há relação de dependência entre eles, nem a desobediência é crime-meio do desacato, delito apenado mais gravosamente (ID 33849589 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024